Tribunal: TJES
Processo: 5015469-38.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015469-38.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015469-38.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito foi interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em concurso material com o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

A decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva do recorrente e afastou a tese de legítima defesa.

A defesa, inconformada, requereu a absolvição sumária com base em excludente de ilicitude, a exclusão das qualificadoras constantes da pronúncia e o direito de recorrer em liberdade.

O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e teve parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas incontroversas da excludente de legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) saber se as qualificadoras descritas na pronúncia devem ser afastadas por ausência de respaldo probatório mínimo; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

7. A materialidade do crime foi confirmada por laudos periciais que atestaram múltiplos disparos em regiões vitais da vítima.

8. Quanto à autoria, há testemunhos que indicam a participação do recorrente, inclusive apontando motivação passional e o uso de arma de fogo em via pública, durante o dia.

9. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, pois exige prova clara e inequívoca, o que não se verifica diante da existência de versões conflitantes e de indícios de animus necandi.

10. As qualificadoras da motivação torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

11. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia, das qualificadoras e da prisão preventiva.

Tese de julgamento: A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, não sendo viável quando há versões conflitantes e indícios de animus necandi; a manutenção de qualificadoras em decisão de pronúncia se justifica pela presença de elementos mínimos de plausibilidade; a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em requisitos concretos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, III e IV;

Lei nº 10.826/03, art. 14, caput;

Código de Processo Penal, arts. 312, 413, 415, IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015469-38.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Renato Santos Silva, contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, além do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta da denúncia que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 10h56, na Rua Rio Grande do Norte, Beco 02, bairro Aviso, em Linhares/ES, o denunciado, de forma intencional e com animus necandi, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Daniel dos Santos Alves, ocasionando-lhe a morte. A acusação apontou ainda a presença das referidas qualificadoras, com base na motivação passional, no local dos fatos (via pública), e na circunstância de a vítima ter sido alvejada de forma que dificultou qualquer reação.

Após a instrução processual, o Juízo de origem entendeu por bem pronunciar o réu, afastando a tese de legítima defesa e mantendo todas as qualificadoras imputadas na denúncia, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri e a manutenção da prisão preventiva.

Sustenta a defesa a necessidade de reforma do decisum para absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que este teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A pronúncia, como cediço, representa mero juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, sem que se adentre na valoração conclusiva das provas.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 413, é claro ao estabelecer que o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo submeter os elementos probatórios ao crivo do Tribunal Popular, juiz natural das causas dolosas contra a vida.

Assim sendo, não se exige prova plena da responsabilidade penal do imputado, bastando elementos mínimos que indiquem a viabilidade da acusação, de modo a permitir o exercício da soberania dos veredictos pelo Conselho de Sentença.

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime de homicídio encontra-se demonstrada pelos laudos constantes às fls. 91/94v e 99/101v da ação penal originária, que atestam que a vítima Daniel dos Santos Alves faleceu em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo, dirigidos a regiões vitais do corpo.

Já no que tange os indícios de autoria, os autos trazem elementos diversos que convergem no sentido da imputação feita ao recorrente, ainda que esta seja matéria a ser, como deve, decidida pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que Renato teria agido em legítima defesa, após sucessivas ameaças perpetradas pela vítima, e que, no dia dos fatos, foi surpreendido por Daniel em frente à sua residência, tendo este sacado uma arma e efetuado disparo que o atingiu.

Sustenta que, em luta corporal, teria conseguido desarmar a vítima e, no calor da reação, efetuado os disparos fatais.

A versão apresentada pelo acusado, em sede judicial, traz o seguinte relato:

“
E quando eu me deparei chegando na minha casa, me deparei com Daniel em frente à minha casa, como que eu já vinha recebendo várias ameaças dele, porque ele não aceitava o meu relacionamento com a Ketlem. Assim que eu cheguei em casa, ele veio ao meu encontro. Ele veio ao meu encontro. Nós. Começou uma briga, uma briga se agarrando ali, brigando. Que eu vi que ele estava com o volume na cintura. Ele sacou uma arma. Nós começamos aquela briga corporal. Foi onde que me feriu com um tiro. E eu consegui, naquela ânsia, naquele calor do fato que estava acontecendo ali no abrigo corporal. Eu consegui pegar a arma. Foi no calor do corpo. Eu fiz o que eu fiz.”

Por sua vez, a testemunha de identidade não revelada n. 13/2022, ouvida em juízo, afirmou:

“
viu a vítima caída no chão e viu quando ‘Nato’ correu para cima da vítima, que já estava caída, e efetuou mais disparos; que, no momento em que o depoente ia saindo, o autor vinha voltando com a arma na mão em sua direção; que, nesse momento, o depoente correu para dentro de uma casa novamente; que o autor subiu em uma moto preta e se evadiu do local.”

Já a policial civil Kamila Bizi Silva declarou que:

“
enquanto a vítima conversava com conhecidos, alguns minutos depois chegou o acusado Renato, vulgo ‘Nato’, o qual desferiu diversos disparos de arma de fogo e, em seguida, evadiu-se em uma motocicleta”, afirmando ainda que “a motivação do crime teria sido ciúmes”.

Em que pese os esforços da defesa, em demonstrar a excludente da legítima defesa, não há, na presente fase processual, prova incontroversa a autorizá-la de forma peremptória.

Como é pacífico na doutrina e jurisprudência, inclusive na do Superior Tribunal de Justiça, a absolvição sumária, com base em excludente de ilicitude só pode ocorrer quando a prova da legítima defesa for clara, direta e inequívoca, o que não se verifica na espécie.

Ao revés, os autos contêm elementos que recomendam o exame mais aprofundado da matéria pelo Conselho de Sentença, dada a existência de versões conflitantes e elementos indicativos de possível
animus necandi
, o que impede a absolvição sumária pretendida.

No que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras, também não há como acolhê-lo.

A tese de motivo torpe, decorrente de ciúmes relacionados ao antigo relacionamento da vítima com a atual companheira do recorrente, encontra respaldo em diversos depoimentos.

A testemunha de identidade não revelada 13/2022, por exemplo, relatou:

“
Que a possível motivação do crime seja o antigo relacionamento de Daniel com Kellen Ketlen, e que escutou comentários afirmando que Renato matou Daniel por ciúmes.”

Já o policial civil Gercino Feltz declarou em juízo:

“
apuraram que a motivação do crime seria ciúmes, envolvendo uma mulher chamada Kellen, com quem a vítima já havia se relacionado e que, na época dos fatos, namorava o acusado Renato.”

Ainda que tais elementos não sejam conclusivos para fins condenatórios, revelam plausibilidade fática suficiente a justificar a submissão da qualificadora ao crivo do júri, a quem cabe a avaliação do contexto subjetivo do agente.

Quanto à qualificadora do perigo comum, também não se mostra manifestamente improcedente.

Os disparos ocorreram em via pública, em horário diurno, em local residencial. Ainda que a defesa alegue ausência de terceiros e de testemunhas oculares nos arredores, não é exigida prova efetiva da presença de outras pessoas, para caracterização da qualificadora, bastando que o meio utilizado tenha potencial para atingir um número indeterminado de pessoas.

Esse entendimento é consagrado nos tribunais superiores, bastando para tanto a demonstração de risco presumido derivado da conduta.

Por fim, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a dinâmica dos fatos, ainda em disputa, impede que se afirme, com segurança, a inexistência da surpresa ou da impossibilidade de reação.

A mencionada testemunha de identidade não revelada declarou que “a vítima já estava caída no chão e mesmo assim foi atingida por novos disparos”, o que indica, ao menos em tese, que a vítima se encontrava em condição de vulnerabilidade.

A versão de confronto físico prévio apresentada pela defesa, embora relevante, não se sobrepõe de forma categórica aos elementos probatórios que apontam para a ocorrência da referida qualificadora, devendo a sua exclusão ficar condicionada à valoração das provas pelo Tribunal do Júri.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que a decisão recorrida analisou, de forma fundamentada a necessidade da medida extrema, à luz dos requisitos do artigo 312 do, Código de Processo Penal.

O Juízo
a quo
destacou os elementos concretos relacionados à gravidade do fato, ao risco à ordem pública e à própria conveniência da instrução, argumentos que permanecem íntegros diante da inexistência de alteração fático-processual relevante.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, inclusive quanto às qualificadoras e à prisão preventiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos, por entender que cabe ao Tribunal do Júri a análise exauriente do mérito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.